Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714495-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALDINA FERREIRA DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os efeitos infringentes propugnados com os embargos de declaração de ID 37971240, intime-se a parte adversa para os fins do art. 1.023, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 15:12:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador